Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
direito processual civil. agravo interno em embargos de declaração. multa por embargos protelatórios. prequestionamento. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, por ausência de demonstração das hipóteses legais do CPC, art. 1.022, e aplicou multa por embargos protelatórios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de caráter protelatório nos embargos de declaração e a legalidade da aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o.
III. Razões de decidir
3. Não demonstrados os vícios do CPC, art. 1.022, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 4. A pretensão recursal nos embargos de declaração configurou rediscussão de matéria já debatida em outro recurso, evidenciando o caráter protelatório dos embargos, além de litigância de má-fé, nos termos do CPC, art. 80, inc. VII, e art. 1.026, §2o.
5. A mera alegação de prequestionamento não afasta o caráter protelatório, sendo necessária a demonstração do notório propósito de prequestionar, conforme Súmula 98 do STJ. 6. O acórdão embargado já abordou os dispositivos legais e jurisprudência vinculante, sendo desnecessária, sob a alegação genérica de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração com fins de rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embargos de declaração em que não demonstrados os vícios previstos no CPC, art. 1.022, podem atrair a aplicação da multa do CPC, art. 1.026, §2o, ainda que alegada genericamente a finalidade prequestionadora.”
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2o, art. 80, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.